Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-43.2001.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO
I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.
II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003255-43.2001.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZULINEIDE SILVA RIBEIRO SANTOS - CPF: 424.436.441-20 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), MARIA CLARICINDA DOS SANTOS - CPF: 240.852.861-53 (EMBARGANTE), NILTON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 079.288.401-97 (EMBARGANTE), NORIVAL BATISTA DOS SANTOS - CPF: 138.305.621-87 (EMBARGANTE), NBS CARNES FINAS LTDA - CNPJ: 00.205.439/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 090.961.831-34 (EMBARGANTE), NELCIDIO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 079.637.341-87 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 007.909.581-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
ZULEIDE SILVA RIBEIRO SANTOS
e
OUTROS,
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para anular a sentença.

Os embargantes sustentam que a decisão é omissa, por ausência de manifestação a respeito do art. 659, §2o do CPC. Dizem que não há comando legal que exija a apresentação de certidões negativas de débitos tributários antes da homologação da partilha.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão embargada não padece de omissão, pois consignou que, apesar da discussão afetada pelo STJ no Tema 1.074, é indispensável a apresentação, pelos interessados, de certidões ou informações de dívidas perante a Fazenda Pública, antes da homologação da partilha.

Ora, o art. 662 do CPC veda o conhecimento e análise de questões relativas a “tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”. Ou seja, não afasta a necessidade de apresentação de
certidões alusivas a outras espécies tributárias
,
cujos fatos geradores não se confundem com a transmissão de propriedade
causa mortis
. Foi isso, aliás, que a Primeira Turma do STJ afirmou no julgamento do REsp 682.257/RJ, devidamente mencionado na decisão impugnada.

No caso, os embargantes não apenas deixaram de apresentar as certidões, como confessaram a existência de débitos diversos do ITCMD atualmente inadimplidos.

Assim, a omissão inexiste e, ainda que se acolhesse o reclamo dos embargantes, não seria este suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo colegiado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022